Tribunal: TJMT
Processo: 1058099-39.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058099-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[L. E. D. S. S. - CPF: 104.906.261-22 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LEIDELAINE MARIA DA SILVA - CPF: 029.813.321-04 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LEIDELAINE MARIA DA SILVA - CPF: 029.813.321-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA PERÍCIA MÉDICA – FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – READEQUAÇÃO PARA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Diante da frustração da intimação que designou a perícia, a solução mais adequada para o caso é a extinção do processo sem a resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por L.E.S.S, representada por sua genitora Leidiane Maria da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
extinguindo
o feito
com
resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença no sentido de determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada uma nova tentativa de perícia médica ou, subsidiariamente, requer a reforma da decisão para decretar a extinção do processo sem resolução de mérito.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, considerando que a autora da ação, ora apelante, não provou os fatos constitutivos do seu direito, pois deixou de comparecer à perícia médica, bem como de justificar a sua ausência quando oportunizado pelo Juízo (id. 175947674).

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Roberto Aparecido Turin, em parecer de id. 179322155, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, nota-se que a apelante não compareceu à perícia médica designada para o dia 26 de abril de 2023, no auditório do Fórum cível da Capital, razão pela qual o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado, pois a autora não teria se desincumbido do ônus de demonstrar todo o quadro fático necessário à configuração e quantificação de seu direito.

A ausência da apelante para participar da perícia médica se deu em virtude da frustração da intimação para participar do ato processual.

A intimação foi enviada pelo Juízo via carta registrada (AR), em nome da representante da apelada (sua genitora Leidelaine Maria da Silva), no endereço constante da exordial.

Conforme certidão de id. 175947659, o endereço foi considerado insuficiente para entrega pelos Correios, sendo o AR devolvido sem o seu cumprimento.

Intimada a parte para justificar o não comparecimento ao ato processual, apresentou novamente seu endereço, complementando as informações faltantes e requerendo nova designação de perícia.

Contudo, o Juízo de primeiro grau entendeu que não houve comprovação sobre a impossibilidade do comparecimento à perícia designada, o que teria acarretado a preclusão do direito da parte autora em produzir uma prova da qual era incumbida (art. 373, I, CPC), julgando improcedente o pedido
com
resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

Assim, embora a frustração do ato de intimação via carta registrada não possa ser atribuída ao Juízo e sim à parte autora da ação, uma vez que o endereço por era fornecido encontrava-se incompleto, temos que o seu não comparecimento ao ato processual gera somente a extinção do processo
sem
o julgamento do mérito, conforme estabelece o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de declarar a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023